Tribunal: TJDFT
Processo: 0710953-80.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0710953-80.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DAVID PERES DE CARVALHO RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação da tutela recursal formulado pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos. A questão posta nos autos, suscintamente, diz respeito à legitimidade de contratação de empréstimo consignado na folha de benefício do autor, pessoa idosa com 68 anos à época dos fatos. Justificou a urgência da medida na iminência de dano irreparável, qual seja, o desconto mês a mês de R$ 953,89 em seu benefício previdenciário mensal já comprometido com sua subsistência, e mais ainda por fazer uso contínuo de diversas medicações para tratamento de sua saúde (ID Num. 54215083 - Pág. 1), e que, por si só, já alcançam boa parte de seus ganhos. Assiste razão à recorrente, sem prejuízo de melhor análise dos autos quando do julgamento do recurso inominado e ressalvada a possibilidade da formação de entendimento diverso. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos, todos devidamente preenchidos no caso concreto. Senão, vejamos. O primeiro requisito se encontra evidenciado, uma vez que, ao que tudo indica, o autor foi vítima do chamado golpe do falso atendente que culminou na celebração de contrato de empréstimo consignado em folha com a liberação de quantia na conta corrente do autor, que em momento posterior foi integralmente utilizada para pagamento de cobrança (extrato de ID Num. 54212591 - Pág. 10). De tais fatos, “a priori”, é possível entrever os baixos níveis de controle das operações de crédito realizadas à distância por meio do aplicativo do banco réu, que apresentou contestação, mas juntou documentação ininteligível (ID Num. 54215065 - Pág. 1), de onde não se pode extrair, nem minimamente, os termos principais da contratação. A urgência da medida se encontra demonstrada pela possibilidade concreta de continuidade das cobranças das parcelas referente à operação cuja nulidade ora se pretende a declaração judicial, razão porque não há como se aguardar até o julgamento do recurso inominado, repetindo-se as prestações, que, como igualmente demonstrado, comprometem sobremaneira o benefício previdenciário do autor. Finalmente, a medida pleiteada é absolutamente reversível e poderá ser adotada se, quando do julgamento final, esta Turma Recursal entender que não lhe assiste o direito vindicado. Isto posto, diante do preenchimento dos requisitos legais, antecipo os efeitos da tutela recursal para determinar ao banco recorrido que adote as providências cabíveis para a suspensão das cobranças das parcelas mensais, com os encargos, referente ao contrato narrado na exordial, sob pena de multa de R$ 300,00 por cada cobrança, em caso de descumprimento. Intimem-se com urgência. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.